Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente.

2. A majoração dos honorários recursais só será devida quando a parte sucumbente na sentença recorrer e ter a negativa de conhecimento ou provimento de sua apelação, conforme art. 85, §11, do CPC.

3. Embargos de declaração providos.

4. A ausência do vício de omissão, de contradição ou de obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

5. Embargos de declaração não providos.